Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: Ação Rescisória Processo N.: 070582-89.2020.8.07.0000 AR Autor: JOSIEL LEITÃO SILVA Réu: ESQUILO EMPREENDIMENTO EIRELI – ME Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, ajuizada por Josiel Leitão Silva, com fundamento no artigo 966, VI, do CPC, em face do v. Acórdão n° 1180394, da 2a Turma Cível, proferido nos autos da Ação de Manutenção de Posse n° 0701807-03.2018.8.07.0005, proposta por Josiel Leitão Silva em desfavor de Esquilo Empreendimento EIRELI – ME, nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUPOSTA IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM LITIGIOSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O SEU DIREITO. PEDIDO DE DESAPROPRIAÇÃO COLETIVA. ART. 1228, §4o DO CC/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. A concessão da gratuidade de justiça se deu ainda na r. decisão proferida pelo juízo a quo que apreciou a tutela de urgência no início da instrução processual. O mencionado decisum foi objeto de recurso, e o tema da gratuidade não foi devolvido a esta instância revisora, encontrando-se precluso. Não se pode olvidar que a Apelação Cível, fazendo valer seu Princípio tantum devolutum quantum appellatum, devolve a instância revisora, dentro da largura do que foi abordado nas razões de recorrer, todo o conteúdo que, em profundidade, foi abordado pela r. sentença recorrida. A autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados, ainda que instada por diversas vezes pelo juízo a quo. Em verdade, tamanha é a ausência de provas, que não se comprovou sequer se existe o exercício do direito de moradia no local. No que tange a impossibilidade de demonstração dos serviços prestados pelas concessionárias, é verdade que a individualização de tais serviços básicos exibem vínculo extremamente íntimo ente possuidor e coisa, todavia, a inexistência de individualização de água ou luz não impede a existência de registros de qualquer outra natureza, tais como Notas Fiscais de serviços prestados no local, de produtos entregues, ou até mesmo fotografias de eventos familiares realizados no imóvel a partir da data de sua suposta aquisição. É inaplicável o pedido de incidência ao caso do que dispõe o art. 1.228, §4o do CC, que autoriza a desapropriação coletiva se o imóvel reivindicado consistir em área extensa, de posse ininterrupta e boa-fé, por mais de 5 anos, e houver serviços de interesse social e econômico relevantes. Ao reivindicar a área separadamente, os ocupantes deixam de reconhecer um propósito coletivo de habitação, bem como não vêm a juízo defender extensa área, mas apenas o quinhão que acreditam ser seu por direito. No que tange à litigância de má-fé, não foram apresentados novos elementos além daqueles já considerados na r. sentença que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados pelo juízo a quo.” (Acórdão 1180394, 07018070320188070005, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Narra o Autor que em 7.5.2015 adquiriu de Geisel Alves dos Santos um terreno localizado na DF-128Km, 14,5 Chácara 11-A, Fazenda Lagoa Bonita, Lote 22, com 20m nas laterais e 10m de frente e fundo, com área total de 200m2 ao preço de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Discorre que transcorridos 2 (dois) anos de posse mansa e pacífica do bem, foi surpreendido com notificação judicial para desocupação do imóvel, tendo em vista a sentença proferida nos autos do Processo n° 6623-4/2014. Aduz que, após conhecimento da Ação de Imissão na Posse n° 6623-4/2014, ajuizou Ação de Manutenção na Posse, todavia, o pedido foi julgado improcedente e atualmente encontra-se na iminência de ser retirado do imóvel ante a expedição de mandado de desocupação. Assevera que tanto a sentença quanto o acórdão concluíram equivocadamente pela ausência de provas quanto à posse do Autor no imóvel. Salienta que a Cessão de Direitos concedida por Geisel Alves dos Santos, datada 7.5.2015, deixa claro que foi o Autor quem pagou pela quantia estabelecida na negociação e que a pessoa encontrada no local por ocasião da diligência de verificação é Lucas Pinheiro de Oliveira, primo do Autor que com ele reside. Alega que não entende as razões pelas quais o d. Magistrado entendeu pela ausência de posse do Autor, tendo em vista que seu primo claramente se identificou e esclareceu que o Autor estava trabalhando. Afirma que os documentos juntados aos autos são claros quanto à residência do Autor no citado imóvel e que, na hipótese, não há que se falar em distorção da realidade dos fatos, nem tampouco em litigância de má-fé, pois tal condenação foi lastreada em informação de terceira pessoa, alheia ao imóvel. Sustenta que é terceiro de boa-fé e que adquiriu o imóvel de pessoa que acreditava ser o verdadeiro proprietário do bem. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos todos os efeitos do Acórdão da Apelação n° 0701807-03.2018.8.07.005, incluindo a ordem de desocupação. No mérito, pede para que seja julgada procedente a presente demanda, rescindindo-se o Acórdão, com a prolação de novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do CPC. Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. É viável a concessão de tutela antecipada em ação rescisória em situações excepcionais, desde que presentes o fumus boni juris e periculum in mora (art. 969 do CPC). Pretende o Autor a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos do Acórdão da Apelação n° 0701807-03.2018.8.07.005, incluindo a ordem de desocupação do imóvel Na espécie analisada, o periculum in mora não se faz presente, uma vez que a ordem de reintegração de posse pode ser modificada a qualquer tempo, caso rescindido o v. Acórdão. Isso porque não haverá qualquer impedimento para que o Autor seja efetivado na posse do imóvel caso seja julgada procedente a pretensão deduzida nesta Ação Rescisória. De igual modo, a plausibilidade do direito invocado pelo Autor não está demonstrada. Em um exame sumário da matéria posta em debate, não se vislumbra qualquer elemento hábil a demonstrar ter o v. Acórdão rescindendo partido de premissa fática equivocada. Da análise dos autos, verifica-se, a princípio, que o Autor está utilizando a Ação Rescisória como sucedâneo recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ressalvando a possibilidade de nova análise do pleito após a contestação. Cite-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora